Tribunal: CARF
Processo: 10840.721015/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. VGBL.
Não há previsão legal para a dedução de despesas de plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas hipóteses.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.721015/2012-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO CELSO BARBOSA LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO.
VGBL.
Não há previsão legal para a dedução de despesas de plano de seguro de vida
com cláusula de cobertura por sobrevivência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721015/2012-19
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721015/2012-19

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 66/71) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 111/112):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram glosadas
deduções de previdência privada (R$ 14.775,00) e despesas médicas (R$ 31.172,16),
porque o contribuinte não atendera intimação para comprová-las, resultando em imposto
suplementar de R$ 12.320,20.
Apresenta documentos para comprovar a previdência privada declarada (R$ 14.775,00)
e parte das despesas médicas (R$ 12.981,38). O imposto não impugnado de 4.687,20 foi
apartado para cobrança em processo próprio (fls. 58).
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora. O contribuinte foi
intimado a especificar as glosas de despesas médicas impugnadas e a comprovar a
efetividade do seu pagamento com documentos bancários. Como esta última exigência
não foi cumprida, foi afastada apenas a glosa da contribuição para plano de saúde (R$
1.843,44), devidamente comprovada. Foi mantida a glosa da contribuição para a
previdência privada porque o comprovante apresentado se refere a plano VGBL, não
dedutível na declaração de ajuste anual. Como resultado, o imposto suplementar
impugnado foi reduzido de R$ 7.633,00 para R$ 7.126,03.
Notificado desta decisão, o interessado não se manifestou.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721015/2012-19

DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/04/2017 (e-fls. 115), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/04/2017 (e-fls. 118/132, 213) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que apresentou todos os comprovantes das despesas médicas efetuadas,
em total conformidade com os requisitos exigidos pelo art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda.
- Destaca que, sempre que solicitado, respondeu à fiscalização fornecendo de
imediato todos os elementos de que dispunha e demonstrando a sua boa-fé.
- Sustenta que todos os recibos cumprem os requisitos estampados no RIR, logo,
somente caberia a exigência de cheque para a comprovação das despesas médicas no caso de não
ser possível a prova por documento que preencha os requisitos estabelecidos no art. 80.
- Alega que o auto de infração recorrido encontra fundamento tão somente em
presunção, eis que desconsidera os recibos de despesas médicas apresentados sem demonstrar a
inidoneidade dos mesmos.
- Reproduz legislação, doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
- Entende que resta evidente a veracidade dos documentos ora apresentados como
prova da dedução de despesas médicas e VGBL, sendo legítima a sua conduta.
- Indica a juntada de laudos comprobatórios dos serviços prestados acompanhados
de cópia de cheques e notas fiscais.
- Insurge-se contra os juros Selic aplicados.
- Alega o caráter confiscatório da multa.
- Defende a não incidência de juros sobre a multa por ausência de previsão legal.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução indevida de despesas médicas, extrai-se do Termo
Circunstanciado lavrado na Revisão do Lançamento que a infração foi parcialmente mantida por
não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o efetivo pagamento dos valores
declarados através de documentação bancária (e-fls. 75/78, 98/99).
Apesar da motivação exposta pela autoridade fiscal, o interessado não apresentou
qualquer elemento de prova a fim de suprir a exigência apontada, motivo pelo qual a decisão
recorrida ratificou as alterações efetuadas na revisão de ofício (e-fls. 112).
Em sede de Recurso o sujeito passivo indica a juntada de cópias de cheques com o
intuito de comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas. No entanto, não cabe a este
Colegiado apreciar os referidos documentos em razão de sua preclusão. De acordo com o art.
16, §4o e §5o, do Decreto 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721015/2012-19

Impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo ao interessado o ônus de comprovar a
existência de alguma dessas hipóteses, o que não ocorreu no presente caso.
Cumpre ressaltar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos emitidos pelos
profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas. Ressalte-se que tal
exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos recibos examinados ou à
existência de má-fé, ao contrário do que entende o recorrente, mas tão somente à formação de
convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
Quanto à dedução indevida de previdência privada e Fapi, verifica-se que o
Informe de Rendimentos Financeiros do Banco do Brasil (fls. 47/50) demonstra claramente que
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721015/2012-19

as contribuições pagas pelo interessado referem-se a plano Vida Gerador de Benefício Livre -
VGBL, o qual não pode ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual por falta de previsão legal.
Vale reproduzir a orientação nesse sentido constante da última publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2019:
172 — Como são tributados os valores pagos pelas entidades de previdência
complementar aos participantes de planos de benefícios?
[...]
Tratamento tributário aplicável ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), ao Fundo
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e ao Vida Gerador de Benefício Livre –
VGBL, na Declaração de Ajuste Anual:
[...]
b) no Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), plano de seguro de vida com cláusula
de cobertura por sobrevivência, o valor das contribuições não é dedutível na Declaração
de Ajuste Anual. Quando do recebimento, tributa-se a diferença entre o valor recebido e
o valor aplicado, sendo adotado o regime de tributação, conforme a opção do
contribuinte. [...]
Sobre a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e a aplicação da Taxa
Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e
no 108, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Relativamente às alegações acerca do caráter confiscatório da multa, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721015/2012-19

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital